Tribunal: STF
Processo: Rcl 8846
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-04
Data de publicação: 2010-02-04

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa à 
   súmula vinculante nº 10. Decisão anterior à edição desta. 
   Seguimento negado. Agravo improvido. Não cabe reclamação por 
   ofensa a súmula vinculante editada após a decisão impugnada.